Tribunal: TJPA
Processo: 0009271-06.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009271-06.2019.8.14.0130

APELANTE: JOSE RIBAMAR SENA DE BARROS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAIS DE SERVIÇOES DE “PRESTAMISTA” C/C RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL. CONFIGURADA CONTRADIAÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DOS DANOS MATERIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 398, CÓDIGO CIVIL E SÚMULA 54, STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade.

1.

N
o caso dos autos, o acórdão embargado reconheceu ausência de interesse recursal quanto à modificação do termo inicial dos juros moratórios dos danos materiais por entender que a sentença já havia determinado na forma como pretendida pelo apelante. No entanto, a sentença fixou a data da citação como marco para incidir o referido encargo, o que não foi observado por este órgão de julgamento, devendo ser sanado o vício.

2.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, nos termos do art. 398, Código Civil e Súmula 54, STJ, determinar que os juros de mora dos danos materiais fluam a partir do evento danoso. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE RIBAMAR SENA DE BARROS, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 18379085 assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBTRADOS NA SENTENÇA JÁ QUE OBSERVADO OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DOS DANOS MORAIS PARA INCIDIR NOS TERMOS DA SÚMULA 54, STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS DOS DANOS MATERIAIS, VEZ QUE DETERMINADO NA FORMA COMO PRETENDIDO NA APELAÇÃO. NECESSIDADE DE ARBITRAR PERCENTUAL NA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR QUE A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA DOS DANOS MORAIS OCORRA A PARTIR DO EVENTO DANOSO E FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, À UNANIMIDADE.

Em suas razões, aponta contradição no que tange ao pedido de correção dos juros referentes aos danos materiais, posto que o acórdão embargado afirmou a ausência de interesse recursal do ora Embargante porque a sentença já havia determinado o termo inicial a partir de cada desconto, no entanto, isso não condiz com a realidade, pois na origem foi fixada a incidência a partir da citação.

Sem contrarrazões conforme certificado no ID 18846228.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houve, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

Passo a analisar o vício alegado.

Com razão o Embargante, haja vista que, de fato, a sentença determinou que os juros de mora da condenação em danos materiais (repetição) fluíssem a partir da citação, o que foi objeto de irresignação na apelação, tendo o acórdão embargado deixado de conhecer essa parte da pretensão recursal por entender que o juízo singular já havia arbitrado na forma como requerida pelo apelante.

Desta forma, considerando que se trata de responsabilidade extracontratual ante o reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre as partes, os juros moratórios dos danos materiais devem incidir a partir do evento danoso, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmula 54. STJ.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar o vício apontado para, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54, STJ, determinar que os juros de mora dos danos matérias fluam a partir do evento danoso.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2024